Tribunal: TJDFT
Processo: 0729262-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 04 (QUATRO) PEDRAS DE CRACK, COM MASSA LÍQUIDA DE 1,07G (UM GRAMA E SETE CENTIGRAMAS), 01 (UMA) PORÇÃO DE COCAÍNA, COM MASSA LÍQUIDA DE 0,21G (VINTE E UM CENTIGRAMAS) E 02 (DUAS) PORÇÕES DE MACONHA, COM MASSA LÍQUIDA DE 1,12G (UM GRAMA E DOZE CENTIGRAMAS). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E HARMÔNICO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DOS ANTECEDENTES E DA CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. VARIEDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. EXCLUSÃO. ANÁLISE CONJUNTA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. PLEITO DE ALTERAÇÃO DE REGIME E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável acolher o pleito absolutório, pois o substrato dos autos, formado pelos depoimentos das testemunhas policiais, respaldado pelos demais elementos constantes dos autos, é uníssono em comprovar que o réu trazia consigo substância entorpecente para fins de difusão ilícita.
2. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, conforme entendimento jurisprudencial.
3. Deve ser mantida a análise desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes criminais se foi utilizada condenação transitada em julgado por fato anterior ao que está sendo analisado para avaliar negativamente a referida circunstância.
4. Correta a avaliação negativa da conduta social se o réu comete o crime enquanto cumpria pena em regime aberto, diante da maior reprovabilidade da conduta.
5. Afasta-se a valoração negativa da circunstância judicial das circunstâncias do crime (análise conjunta com o artigo 42 da Lei no 11.343/2006) se as circunstâncias especiais da natureza e da quantidade de drogas não foram analisadas conjuntamente, devendo ser afastado o aumento com fundamento apenas na variedade da substância entorpecente apreendida.
6. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de1/6 (um sexto) para cada circunstânciajudicialvalorada negativamente, a não ser que exista fundamentação concreta e específica que justifique a adoção de fração superior, não sendo o caso dos autos.
7. O quantum de aumento pelas agravantes, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto).
8. Havendo comprovação dos maus antecedentes e da reincidência do réu, incabível o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
9. Deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta ao apelante, tendo em vista o quantum da pena, a reincidência e os maus antecedentes do réu, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
10. Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena se não preenchidos os requisitos constantes dos artigos 44 e 77 do Código Penal.
11. Considerando que o apelante permaneceu preso durante a instrução criminal e que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, não há como deferir a ele o direito de recorrer em liberdade.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), afastar a avaliação desfavorável da circunstância judicial das circunstâncias do crime (analisada em conjunto com o disposto no artigo 42 da Lei no 11.343/2006) e diminuir o quantum de exasperação da pena-base por força das circunstâncias judiciais negativamente avaliadas e de agravamento da pena, na segunda fase da dosimetria, reduzindo a pena de 10 (dez) anos de reclusão, e 1.000 (um mil) dias-multa, para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, além de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, à razão unitária mínima.